Tribunal: TRF3
Processo: 5001401-46.2022.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
85/261)

5001401-46.2022.4.03.6114

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001401-46.2022.4.03.6114

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: SORAYA FRANCHINI CARLONE

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILO GURJAO SILVEIRA AITH - SP251190-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ DO SEGURADO. IRREPETIBILIDADE DE VALORES. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que afastou a devolução de valores previdenciários recebidos indevidamente.

A parte embargante sustenta existência de obscuridade, ao argumento de que não teria sido analisada a alegação de má-fé da parte beneficiária e fraude na concessão do benefício.

A parte adversa apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da alegada má-fé e fraude, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de má-fé, concluindo pela ausência de elementos probatórios e pela presunção de boa-fé do segurado.

A jurisprudência consolidada estabelece que a boa-fé se presume, cabendo à parte interessada a prova da má-fé.

Inexistindo comprovação de conduta dolosa, incabível a restituição de valores recebidos, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e ao caráter alimentar das prestações previdenciárias.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

“Tese de julgamento:” “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de prova de má-fé do segurado impede a restituição de valores previdenciários recebidos indevidamente, diante da presunção de boa-fé e dos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 01.12.2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001401-46.2022.4.03.6114

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: SORAYA FRANCHINI CARLONE

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILO GURJAO SILVEIRA AITH - SP251190-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Interpostos embargos de declaração em que a parte embargante pretende ver sanados vícios contemplados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que entende existir no acórdão que negou provimento ao seu agravo interno.

Intimada, a parte adversa ofereceu resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Como se percebe, o embargante alega que o acórdão é obscuro, uma vez que não analisou a questão posta a deslinde à luz das provas dos autos, que demonstram a má-fé da parte autora e a existência de fraude na concessão do benefício, o que foi devidamente contemplado pela decisão impugnada, na seguinte passagem:

(...) da análise dos autos, verifica-se a ausência de elementos concretos para a caracterização da má-fé da parte segurada, sendo de rigor, portanto, se presumir a sua boa-fé.

Com efeito, a presunção de boa-fé é princípio geral de direito e, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (REsp 956.943/PR - Repetitivo, Rel. p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 1o/12/2014).

Destarte, tem-se configurada uma das circunstâncias excepcionais que demandam a aplicação do princípio da segurança jurídica em detrimento do princípio da legalidade, razão pela qual não são exigíveis as quantias percebidas pela parte demandante.

Em outras palavras, não obstante tenham sido pagos valores indevidamente à parte autora, é incabível a restituição de tais quantias, em obediência aos princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, não havendo como desconsiderar, igualmente, o caráter alimentar das prestações previdenciárias.

De fato, o julgado impugnado apreciou devidamente o pedido. Assim sendo, qualquer inconformismo deverá ser manifestado, por recurso próprio, nas instâncias competentes.

Isto posto, rejeito os embargos de declaração interpostos pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ DO SEGURADO. IRREPETIBILIDADE DE VALORES. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que afastou a devolução de valores previdenciários recebidos indevidamente.

A parte embargante sustenta existência de obscuridade, ao argumento de que não teria sido analisada a alegação de má-fé da parte beneficiária e fraude na concessão do benefício.

A parte adversa apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da alegada má-fé e fraude, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de má-fé, concluindo pela ausência de elementos probatórios e pela presunção de boa-fé do segurado.

A jurisprudência consolidada estabelece que a boa-fé se presume, cabendo à parte interessada a prova da má-fé.

Inexistindo comprovação de conduta dolosa, incabível a restituição de valores recebidos, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e ao caráter alimentar das prestações previdenciárias.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

“Tese de julgamento:” “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de prova de má-fé do segurado impede a restituição de valores previdenciários recebidos indevidamente, diante da presunção de boa-fé e dos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 01.12.2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão